Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-73.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700039-73.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAUL MARQUES LEAO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no DJe do dia 24/2/2025 (ID 72738065) e que o prazo recursal se encerrou em 21/3/2025. Entretanto, a Apelação foi interposta em 26/3/2025 (ID 72738068). Diante desses fatos e atento à determinação contida no artigo 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos artigos 7o e 10 do CPC/15, à parte Apelante para demonstrar a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator